Tribunal: TJBA
Processo: 0026793-75.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0026793-75.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: ANA CRISTINA GONCALVES NEVES

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO, JAMILE CARDOSO VIVAS

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. DOENÇA OCUPACIONAL. SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO. INCAPACIDADE PARCIAL. O LAUDO PERICIAL INDICOU COM CLAREZA A INCAPACIDADE LABORAL E O NEXO CAUSAL COM A ATIVIDADE DO SEGURADO. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DO INSS IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1- Ação de restabelecimento de auxílio-doença acidentário, em razão de doença ocupacional.

2- Perícia médica comprovou incapacidade parcial e permanente da autora.

3- A jurisprudência é pacífica quanto à irrepetibilidade dos valores recebidos a título de benefício previdenciário, quando o pagamento ocorre de boa-fé. Nesse contexto, a devolução dos valores percebidos pela apelada em virtude de tutela provisória não se justifica, tendo em vista que esta foi concedida com base nas provas apresentadas e nos direitos da autora, que se encontrava em situação de vulnerabilidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0026793-75.2011.8.05.0001
, em que figuram como apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e como apelada
ANA CRISTINA GONCALVES NEVES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer E NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto do relator.